Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738659-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA VALDENICE CORDEIRO SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora em face do Banco do Brasil S/A, relativos ao recebimento de diferenças de correção monetária em conta individual do PASEP e restituição de valores supostamente sacados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a correção dos valores da conta PASEP da parte autora, verificando se houve saques indevidos e se a atualização monetária do saldo da conta PASEP seguiu a legislação de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil atua como administrador da conta PASEP, tendo a atribuição de processar as solicitações de saque e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do Art. 12 do Decreto no 9.978/19. 4. Os registros de "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C" nos extratos da conta PASEP correspondem a pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente autorizados pelo art. 4o-A da Lei Complementar no 26/1975, não configurando subtrações indevidas. 5. Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP os atos de gestão, inclusive o cálculo da atualização monetária e da incidência de juros sobre o saldo credor das contas individuais, conforme os artigos 3o e 4o, inciso II, alíneas b e c, do Decreto no 9.978/19. 6. A parte autora não comprovou, de forma técnica e precisa, a incorreção na aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor, que variaram ao longo do tempo (ORTN, OTN, LBC, IPC, BTN, TR e TJLP ajustada por fator de redução). 7. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo sido demonstrada pela autora a existência de irregularidades nos saques ou na atualização monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os registros de pagamentos de rendimentos via folha de pagamento ou diretamente em conta corrente/poupança, autorizados pela legislação, não configuram subtrações indevidas de valores. 2. Cabe à parte autora o ônus de comprovar, de forma técnica e precisa, eventual incorreção na aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 26/1975, art. 4o-A; Decreto no 9.978/19, arts. 3o, 4o e 12. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, TJPE, TJGO e TJMG, quanto à interpretação dada aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código de Processo Civil. Defende que a relação jurídica em debate é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 76069847). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76069847. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021